Tribunal: TJDFT
Processo: 0727483-31.2019.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-01-14

Ementa:
1. A liminar em habeas corpus não tem previsão legal, sendo criação da jurisprudência para casos em que a urgência, necessidade e relevância da impetração se mostrem de forma indiscutível na própria inicial e nos elementos probatórios que a acompanhem. Não é o caso. Pacificou-se a jurisprudência dos tribunais superiores no sentido de não mais se admitir o manejo do habeas corpus em substituição aos recursos ordinários, incluído o agravo em execução, e extraordinário cabíveis, tampouco como sucedâneo de revisão criminal, sob pena de se frustrar a celeridade e desvirtuar a essência desse relevante instrumento constitucional (STF - HC 117744/SP - Relator Min. ROBERTO BARROSO Julgamento: 07/03/2017; RHC 155613/CE, Relator(a): Min. LUIZ FUX Julgamento: 04/06/2018; STJ - HC 518.430/SP, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 08/10/2019, DJe 16/10/2019), entre outros). Ressalvam-se, podendo ser aferidas de ofício, as especiais hipóteses de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia, que não se verificam, em princípio, na espécie.. Em juízo liminar, a decisão do MM. Juiz da VEP, lavrada em 27/11/2019 (ID 13232868) está suficientemente fundamentada. Ademais, para se afirmar o contrário, há que se analisar a inteira situação prisional do paciente, o que pode demandar dilação probatória que, como é sabido, mostra-se inviável na via estreita do writ. Assim, indefiro a liminar. 2. Solicitem-se informações ao Juízo da VEP. 3. Após, ao Ministério Público. I. Brasília, 13 de dezembro de 2019. Des. Mario Machado Relator